Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PESSOA JURÍDICA. PREPARO INCOMPLETO. PAGAMENTO APENAS DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para interpor recurso inominado a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.

2. A parte recorrente ré juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento da guia do preparo recursal em sentido estrito, no valor de R$ 20,01 (ID Num. 32786050), deixando de juntar o comprovante de pagamento das custas nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

3. Para interpor Recurso Inominado, caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.

4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC/15. 5. Incompleto o recolhimento, deserto é o recurso.

5. Recurso da parte ré não conhecido.

6. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios porque não se apresentou contrarrazões.

7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.